Tribunal: TJES
Processo: 5009054-93.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas; Urgência
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009054-93.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CICERA BEZERRA DE LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Recursos Inominados. Direito à Saúde. Preliminares de irregularidade de representação e ilegitimidade passiva do Município afastadas. Mérito: Fornecimento de fraldas geriátricas. Solidariedade dos entes federados (Tema 793 STF). Dever de garantir o mínimo existencial. Recurso do Município desprovido. Recurso da Autora provido para majorar o quantitativo para 150 (cento e cinquenta) unidades mensais, em estrita observância à prescrição médica.
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO DISPENSADO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível
nº 5009054-93.2025.8.08.0012

Juízo de origem:
Cariacica – Juizado Especial da Fazenda Pública

Recorrente:
Município de Cariacica

Recorrido:
Cicera Bezerra de Lima

Relator:
Adriano Corrêa de Mello

Resumo do voto
Recursos Inominados. Direito à Saúde. Preliminares de irregularidade de representação e ilegitimidade passiva do Município afastadas. Mérito: Fornecimento de fraldas geriátricas. Solidariedade dos entes federados (Tema 793 STF). Dever de garantir o mínimo existencial. Recurso do Município desprovido. Recurso da Autora provido para majorar o quantitativo para 150 (cento e cinquenta) unidades mensais, em estrita observância à prescrição médica.
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

PROJETO DE VOTO

Admissibilidade
Ambos os recursos são próprios e tempestivos. Isenção de preparo para o Município e deferimento de assistência judiciária gratuita para a autora. Conheço de ambos.

I.

QUESTÕES PRELIMINARES (Recurso do Município)

1
. Da representação processual:
Rejeito a tese de irregularidade de representação. Nos Juizados Especiais, vigora o princípio da informalidade. A representação pela Defensoria Pública supre as formalidades rituais, garantindo o acesso à justiça.

2.
Da ilegitimidade passiva:
Afasto a preliminar de ilegitimidade por fato superveniente. A solidariedade entre os entes federados na área da saúde é matéria pacificada pelo STF (Tema 793). O Município é responsável direto pela prestação do serviço, independentemente de descentralizações administrativas.

II. CASO EM EXAME

3. A autora, idosa e acometida por sequelas graves de AVC, necessita de fraldas geriátricas de forma ininterrupta. A sentença de piso reconheceu o direito, mas limitou o quantitativo a 120 fraldas mensais. O Município recorre buscando a improcedência e a autora recorre pleiteando a adequação da quantidade à prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde é um dever do Estado, garantido constitucionalmente (art. 196, CF), e compreende não apenas o tratamento de doenças, mas também o fornecimento de meios necessários para uma vida digna. A necessidade do uso de fraldas geriátricas pela recorrente, atestada por laudo médico, é incontroversa. A intervenção judicial é legítima para assegurar o cumprimento de obrigação constitucional vinculada.

5. Assiste razão à recorrente. O quantitativo fixado na sentença deve guardar estrita correlação com a necessidade clínica atestada pelo profissional de saúde que acompanha a paciente. A prescrição de 150 (cento e cinquenta) fraldas mensais visa garantir a higiene adequada, evitando infecções e complicações dermatológicas comuns em pacientes acamados.

6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a responsabilidade dos entes federativos (União, Estados e Municípios) pela prestação dos serviços de saúde é solidária, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

7. No caso dos autos, a recusa ou a demora injustificada do Município em fornecer um insumo essencial à manutenção da higiene e da dignidade da recorrente, pessoa idosa e em condição de vulnerabilidade, atenta diretamente contra a dignidade da pessoa humana, fundamento da República (art. 1º, III, CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Nega-se provimento ao recurso
do Município de Cariacica.

9. Conhece-se do recurso de Cicera Bezerra de Lima para
dar-lhe provimento
, reformando parcialmente a sentença apenas para determinar que o Município forneça 150 (cento e cinquenta) unidades de fraldas geriátricas (G) por mês, mantendo as demais cominações da sentença.

10. Condena-se o Município (recorrente vencido) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, em favor do fundo da Defensoria Pública. Sem custas.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Adriano Corrêa de Mello
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Adriano Corrêa de Mello
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)